Tribunal: TJES
Processo: 5002291-39.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002291-39.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA PAZINI SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5002291-39.2022.8.08.0026

Recorrente: CAMILA PAZINI SILVA

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SINDROME DE DOWN. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. ART. 4º DA LICC. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, PORÉM IMPÔS A CONDIÇÃO DE COMPROVAÇÃO SEMESTRAL AO ENTE PÚBLICO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DA MENOR. PRETENSÃO NÃO SOLICITADA PELAS PARTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE
ULTRA PETITA
.
NULIDADE DO TRECHO FINAL DO DISPOSITIVO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Cinge-se a discussão nos autos sobre o direito pleiteado pela servidora pública municipal quanto à redução da carga horária de sua jornada de trabalho, sem redução de vencimentos, em decorrência do estado de saúde de sua filha menor de idade.

A Autarquia Municipal demandada não apresentou contestação, e, de outro modo, informou nos autos (petição de ID 5351954), antes da prolação da sentença
a quo
, que decidiu por acatar, administrativamente, o pedido da servidora.

Neste cenário, o pedido fora julgado procedente. Contudo, restou imposto no
Decisum
a condição necessária de comprovação semestral do estado de saúde da menor dependente, nos termos:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA e ACOLHO o pedido autoral para reduzir a carga horária da Requerente em 20 horas semanais ou 04 horas diárias, sem compensação de horários e redução de seus vencimentos,
devendo apresentar ao ente público municipal demandado, semestralmente,atestados/laudos médicos comprobatórios das necessidades especiais de sua filha do tratamento
.
(grifado)

Com efeito, o encargo acima estabelecido é objeto das razões recursais da parte autora e,
data maxima vênia
, incorre no vício de nulidade, na medida em que se mostrou
ultra petita
, pois não foi objeto de pleito das partes, mormente do interessado ente público, que sequer apresentou defesa e contrarrazões nos autos.

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para
reconhecer a nulidade da parte final do dispositivo da sentença
a quo
que estabeleceu a seguinte condição:
“
(...)devendo apresentar ao ente público municipal demandado, semestralmente, atestados/laudos médicos comprobatórios das necessidades especiais de sua filha do tratamento”.
Mantenho incólumes os demais termos da sentença. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)